Tribunal: TJSP
Processo: 1019247-90.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – IMÓVEL GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO DE DANOS – Ausência de impugnação específica do julgado – Princípio da dialeticidade – Art. 1.010, III, do CPC – Prevalência do brocardo "appellatio generalis respectu causae non valet". RECURSO NÃO CONHECIDO.